Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-17.2019.8.26.0546
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500243-17.2019.8.26.0546/50000, da Comarca de Itapira, em que é interessado
THIERES LUIS DE SOUZA e Embargante CAUA GONCALVES, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500243-17.2019.8.26.0546/50000 - Itapira
2
VOTO No 50335
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500243-17.2019.8.26.0546/50000
EMBARGANTE: CAUÃ GONÇALVES
EMBARGADA: 11a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: ITAPIRA
AÇÃO PENAL No 1500243-17.2019.8.26.0546
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por CAUÃ GONÇALVES contra o acórdão de fls. 561/569,
que negou provimento ao recurso de apelação.
Sustenta, em resumo, o embargante,
que é possível o abrandamento do regime prisional, com a
aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal.
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a ser sanada nesta via.
Isto porque, a Turma Julgadora concluiu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500243-17.2019.8.26.0546/50000 - Itapira
3
que o regime semiaberto, a despeito do tempo de pena provisória
cumprido, era o único cabível ao caso dos autos, em virtude da
gravidade concreta do crime perpetrado, bem como em razão da
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Por conta disso, a questão relativa ao
abrandamento do regime prisional deve ficar a cargo do juízo das
execuções, a quem compete avaliar a possibilidade de progressão
de regime.
Não houve, pois, violação ao disposto
no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, os embargos são
conhecidos, pois tempestivos, mas rejeitados.
XAVIER DE SOUZA
Relator